Tribunal: STF
Processo: HC 248981
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Danieli Patricia Tonet contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 908.640/SC, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DANIELI PATRICIA TONET contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (HC n. 5015264-89.2024.8.24.0000/SC).



    Consta dos autos, que a paciente foi presa preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º [homicídio qualificado], incisos I e IV, do Código Penal, por 2 (duas) vezes.



    No writ originário, a defesa alegou falta de fundamentos para o decreto preventivo. O Tribunal de origem, denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 18):



    HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA BEM DELINEADOS NOS AUTOS E JÁ CONSTATADOS POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS CRIMINAL N. 5005755-37.2024.8.24.0000, QUE AVALIOU A PRISÃO TEMPORÁRIA DA PACIENTE. SITUAÇÃO QUE NÃO ENSEJA NOVAS PONDERAÇÕES. INVESTIGAÇÕES QUE APONTAM A PACIENTE E SEU MARIDO COMO SUPOSTOS AUTORES DOS CRIMES. ELEMENTOS DE PROVA QUE SE MOSTRAM CONTUNDENTES. PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREENCHIDOS. PERICULUM LIBERTATIS. APONTADO RISCO À ORDEM PÚBLICA E À CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTOS CONCRETOS. MODUS OPERANDI ADOTADO PELA PACIENTE QUE DENOTA ELEVADA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CRIMES PRATICADOS CONTRA IRMÃO E CUNHADA, EM MEIO A DISCUSSÕES DE CUNHO PATRIMONIAL. VÍTIMAS SURPREENDIDAS, AO CHEGAREM EM CASA, APÓS FESTA DE FINAL DE ANO. MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DOS OFENDIDOS. CRIME PREMEDITADO. ADEMAIS, RELATOS QUE DÃO CONTA DE AMEAÇAS, BEM COMO DE EMBOSCADAS E DE AGRESSÕES PRATICADAS PELA PACIENTE E POR SEU MARIDO, PARA FAZER VALER SUA VONTADE QUANTO À DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO FAMILIAR. ELEMENTOS COLHIDOS ATÉ ENTÃO QUE DENOTAM RISCO À COLHEITA DE PROVAS. POSSÍVEL COAÇÃO DE TESTEMUNHAS. MEDIDAS CAUTELARES QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.



    Na presente oportunidade, a defesa reafirma a ausência de pressupostos válidos para o decreto prisional, alegando que tanto a decisão de primeira instância, quanto a decisão que julgou o habeas corpus na origem usaram de argumentos genéricos, sem antes verificar a real necessidade ou não da prisão cautelar, diante do caso concreto e qualidade da paciente.



    Argumenta que em nenhum momento atrapalhou as investigações ou muito menos, ameaçou testemunhas, como alega o juízo de primeiro grau.



    Assim, pede, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, cumpre esclarecer que as disposições previstas nos arts. 64, III, e 202, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não afastam do relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria (AgRg no HC n. 513.993/RJ, Relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/7/2019; AgRg no HC n. 475.293/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 3/12/2018; AgRg no HC n. 499.838/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/4/2019, DJe 22/4/2019; AgRg no HC n. 426.703/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018 e AgRg no RHC n. 37.622/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 6/6/2013, DJe 14/6/2013).



    Nesse diapasão, uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n. 45/2004 com status de princípio fundamental (AgRg no HC n. 268.099/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013).



    Na verdade, a ciência posterior do Parquet, longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido (EDcl no AgRg no HC n. 324.401/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 23/2/2016).



    Em suma, para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica (AgRg no HC n. 514.048/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma , julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019).



    Com efeito, o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI, e art. 93, IX, da CF).



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312, do Código de Processo Penal.



    Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.



    Destaco os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte que traduzem bem essa compreensão: STF, AgRg no HC n. 128.615, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 18/8/2015, publicado em 30/9/2015; STF, HC n. 126.815, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 4/8/2015, publicado em 28/8/2015; STJ, HC n. 321.201/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015; e STJ, HC n. 296.543/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/10/2014, Dje 13/10/2014.



    O MM. Juiz de primeiro grau, ao converter a prisão temporária em preventiva, manifestou-se nos seguintes termos (e-STJ fls. 20/22):



    [...]



    De acordo com os elementos colhidos na investigação, no dia 31/12/2023,após voltar da festa de réveillon da cidade de Treze Tílias, as vítimas Reginaldo Giovani Tonet e Marisa Mergener retornaram para a sua residência, chegando em casa às 02:15h, conforme se verifica nas imagens das câmeras existentes nas proximidades, horário em que os vizinhos relataram ter ouvido disparos de arma de fogo, o que, em conjunto com a apuração realizada no local do crime, revela que as vítimas foram alvejadas assim que chegaram na casa, de modo que os autores do delito já se encontravam no local esperando eles, até mesmo porque nenhuma movimentação foi detectada na parte da frente da casa, que é filmada pelas câmeras de vigilância. Ao que tudo indica, os autores conheciam o local e planejaram a execução, ingressando na residência por um milharal que há nos fundos da casa das vítimas, que desemboca em rua em que não há câmeras.



    Afim de identificar os suspeitos, o setor de investigação passou a ouvir os familiares das vítimas, que relataram de forma uníssona suspeitar dos representados, sustentando que ambos possuíam desentendimentos recorrentes com as vítimas, em razão de uma usina hidrelétrica e uma olaria que receberam de herança do genitor, uma vez que a suposta autora desejava vender a usina e os demais irmãos não, relatando ocasiões em que a investigada já teria confessado que planejava sequestrar a vítima em comunhão com seu companheiro Nilo, a fim de fazer com que ela assinasse a venda da usina, bem como afirmaram que encontraram elementos no celular da representada nesse sentido. Além disso, relataram que ao encontrarem um sócio para retomar as atividades da usina, este foi agredido e ameaçado por desconhecidos, sendo exigido que ele desistisse do contrato, o que afirmaram ser de interesse da investigada, que teria admitido que o companheiro Nilo teria sido o responsável pela emboscada. Ainda, os familiares relataram que passaram a receber ligações e mensagens contendo ameaças de morte caso não assinassem a venda da usina. Outrossim, foi possível extrair dos depoimentos colhidos que as vítimas não possuíam qualquer desentendimento, desavença ou inimizade que justificasse o delito, a não ser com os investigados. Aliado a isso, em que pese os investigados tenham afirmado que não saíram de casa na noite dos fatos, foi possível identificar que o celular do investigado Nilo conectou-se a uma antena da cidade de Treze Tílias às 22:57h, algumas horas antes do delito, e posteriormente a uma antena da cidade de Iomerê, às 03:30h, o que indica que ele não permaneceu apenas na sua residência conforme alegado e, inclusive, se deslocou para a cidade em que as vítimas residiam e em que ocorreram os fatos naquela noite.



    [...]



    Quanto ao tocante das provas e documentos acostados, tem-se que a prisão preventiva é necessária diante da gravidade da conduta e do modus operandi empregado, que envolve suposto delito de duplo homicídio praticado, em tese, contra irmão e cunhada da representada Danieli Patrícia Tonet, em concurso de pessoas com seu companheiro Nilo Cairo Rocha, delito que foi aparentemente, premeditado e meticulosamente orquestrado, praticado durante a madrugada, em emboscada realizada na própria residência das vítimas que retornavam de uma confraternização de Ano Novo, dissimulando os disparos de arma de fogo, observando-se que teria sido utilizada uma pistola calibre .9mm, de uso restrito, que teria sido irregularmente portada. Além disso, a aparente motivação do delito, que envolve possível discussão por herança e desentendimentos referentes à empresa de propriedade dos envolvidos, denota a periculosidade dos agentes e a premente necessidade da prisão preventiva a bem da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva e afastar os representados do convívio social, tendo em vista que se trata de contenda que se desenrolou por anos e há indícios de que os representados tenham perturbado as vítimas e terceiros relacionados aos negócios de seus interesses, com vistas a obter maiores ganhos financeiros, valendo-se, inclusive, de meios ilícitos para tanto.



    Também, faz-se mister a determinação da prisão preventiva em face da garantia da instrução criminal, evitando que os representados venham a intimidar e/ou coagir as testemunhas do fato, notadamente diante da frieza do delito e da possibilidade de que outras pessoas interessadas venham a ser perturbadas pelos representados, consequentemente frustrando a apuração judicial dos fatos, até mesmo diante do rito processual pertinente. Tangencialmente, nesse mesmo sentido, a prisão é necessária para a aplicação da Lei penal.



    O Tribunal estadual reafirmou a necessidade da medida e denegou a ordem (e-STJ fls. 15/16):



    [...]



    Os argumentos lançados pelo Magistrado são passíveis de confirmação porquanto estão fundados em provas colhidas durante as investigações. Ao contrário do que aduziu a defesa, o modus operandi adotado pela paciente e o risco de coação de testemunhas não configuram fundamentação genérica. No caso em apreço, a paciente e seu marido são acusados de dois crimes de homicídio qualificado, sendo as vítimas o irmão e a cunhada da paciente. O crime, aparentemente, foi premeditado e foi praticado de modo a surpreender e impedir qualquer reação das vítimas, que foram mortas ao chegarem em casa após a festa de ano novo. Ademais, a paciente figura como a verdadeira interessada na morte de seu irmão e de sua cunhada e, portanto, como mentora intelectual do crime, em razão de os ofendidos ser obstáculo à venda da usina hidrelétrica da família, recebida como herança familiar pelos irmãos.



    Tais elementos são relativos ao caso concreto e denotam extrema gravidade concreta da conduta, de modo que, por si só, já seriam suficientes para afastar a pretensão de liberdade provisória. Não bastasse isso, ainda há risco igualmente concreto de coação de testemunhas decorrente de outros episódios protagonizados pela paciente.



    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial.



    Ora, é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.



    No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.



    Note-se ainda que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória; dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI), mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CRFB, art. 93, inciso IX).



    No caso, como se viu das transcrições, a prisão preventiva foi decretada e mantida pelo Tribunal em razão da gravidade da ação imputada, evidenciada pelo modus operandi da ação, que juntamente com seu companheiro, teria planejado a emboscada contra seu irmão e sua cunhada, na própria residência das vítimas, que retornavam de uma confraternização de ano novo, onde foram alvejados com disparos de arma de fogo, o que ocasionou suas mortes. Tudo teria ocorrido, por disputa de herança familiar, que envolvia uma hidrelétrica e uma olaria, deixada pelo genitor da família.



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    A propósito, “se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).



    Ou seja, “se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade” (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).



    Ademais, foi destacado, a necessidade de garantir a instrução criminal, pois existem indícios que a paciente e o corréu, tenham perturbado terceiros relacionados aos negócios de seus interesses, inclusive a decisão de primeiro grau pontua que “Além disso, relataram que ao encontrarem um sócio para retomar as atividades da usina, este foi agredido e ameaçado por desconhecidos, sendo exigido que ele desistisse do contrato, o que afirmaram ser de interesse da investigada, que teria admitido que o companheiro Nilo teria sido o responsável pela emboscada. Ainda, os familiares relataram que passaram a receber ligações e mensagens contendo ameaças de morte caso não assinassem a venda da usina” (e-STJ fl. 21).



    A notícia de perturbação no curso da persecução penal tolhendo, de qualquer forma, a atuação da testemunha em sua ampla liberdade de prestar declarações acerca dos fatos em apuração, é motivo sobejo para a decretação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal.



    A propósito, entende o Supremo Tribunal Federal que “a intimidação de testemunha é razão idônea para a decretação da prisão preventiva.” (HC n. 118.710/SP, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/10/2013, DJe 18/11/2013).



    Do mesmo modo, segundo esta Corte, “ameaças dirigidas às testemunhas ou às vítimas são, per se, suficientes para a manutenção da segregação cautelar do paciente (Precedentes)”. (HC n. 136.942/RS, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 03/11/2009, DJe 07/12/2009).



    Assim, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



    Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido: “[...]. Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social [...]” (HC n. 123.172/MG, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 19/2/2015).



    Em harmonia, esta Corte entende que é “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública” (RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).



    Dessa forma, não se verifica a existência de constrangimento ilegal a ser sanado.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. (doc. 6 – grifei).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    Paciente acusada de ordenar ao marido que matasse seu irmão e cunhada em razão de desavenças acerca de herança. A investigação é escorreita em relação ao corréu, com indícios probatórios frágeis em relação à Paciente, sendo a prisão decretada essencialmente por ser irmã da vítima e esposa do suposto executor. O ato coator deixou de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando que análise do seu cabimento só seria possível quando ausente os requisitos para decretação da prisão preventiva, violando diretamente o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal e artigo 5º, incisos XV e LVII, da Constituição Federal. (doc. 1, p. 1).  



    Ao final, requerem:  



    a) seja CONHECIDO o presente e no MÉRITO provido, para que seja REVOGADA seja deferida a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista o evidente constrangimento ilegal da decisão decretou a prisão preventiva, reafirmada pelo ato coator do STJ;



    b) por fim, caso Vossa Eminência não conheça do presente Habeas Corpus, que seja decretada de ofício a ilegalidade prisional. (doc. 1, p. 8).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 908.640/SC (doc. 6). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.  



    No caso, a paciente foi indiciada por duplo homicídio qualificado e, nesse contexto, a decisão que decretou a preventiva está devidamente motivada e fundamentada no receio de perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada e, ainda, na existência concreta de fatos contemporâneos que justificam a sua aplicação, nos exatos termos do referido art. 312 e, também, do art. 313, § 2°, ambos do Código de Processo Penal.  



    Nessa perspectiva:  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Requisitos para decretação da prisão preventiva. II. Questão em discussão 2. Alegada ausência de motivos para a decretação e manutenção da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016). 4. O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois se alinha à referida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema, no sentido da legitimidade da prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. 5. No caso, a gravidade do crime de homicídio e o risco efetivo de reiteração mostram-se aptos a justificar a decretação da prisão preventiva. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 245.833 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/10/2024 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente por suposta prática de homicídio. II. Questão em discussão 2. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP. III. Razões de decidir 4. O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 5. A gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do CPP. 6. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o fundado receio de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar. 7. A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do CPP, qual seja, para garantir a ordem pública. Não é adequado e nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma processual. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.178 AgR/ES, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17/10/2024 – grifei). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator